Tribunal: TJDFT
Processo: 0723458-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REPARAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela provisória vindicada pelo autor, concernente ao bloqueio de ativos da empresa requerida.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Se os elementos carreados aos autos pelo próprio agravante revelam a necessidade de dilação probatória sobre questões essenciais ao deslinde da controvérsia, resta afastada a plausibilidade necessária ao acolhimento da tutela vindicada.
4. Recurso conhecido e desprovido.